Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-31.2023.8.11.0092
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELANTE(S):
JOÃO DOM BOSCO COELHO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MÁRCIA REGINA FRANÇA CREMM
APELADO(S):
WILSON CREMM
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RENDA DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO AUTORAL (ART. 206, §3o, I, DO CC/2002) – ALEGADA APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART.205, DO CC/2002) – DESACOLHIMENTO – ARRENDAMENTO AGRÍCOLA QUE EQUIVALE À LOCAÇÃO DE “PRÉDIO RÚSTICO” - ART.4o, INCISO I, DA LEI N. 4.504/64 – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. As ações que envolvem cobrança de valores/frutos de arrendamento agrícola de imóvel rural equiparam-se à locação de prédios rústicos, na forma do inciso I do art.4o da Lei n. 4.504/64, sujeitando-se, assim, ao prazo prescricional trienal de que trata o inciso I do §3o do art.206 do CC/2002.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000859-31.2023.8.11.0092

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Parte(s):

[JOAO DOM BOSCO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 860.670.871-20 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 618.033.833-72 (ADVOGADO), WILSON CREMM - CPF: 669.129.209-00 (APELADO), ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.557.707-76 (ADVOGADO), MARCIA REGINA FRANCA CREMM - CPF: 735.799.809-63 (APELADO), BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI - CPF: 042.394.059-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a
).
MARILSEN
ANDRADE
ADDÁRIO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. DIVERGÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE RENDA DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO TRIENAL
DA PRETENSÃO
AUTORAL (ART. 206, §3o, I, DO CC/2002)
– ALEGADA
APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART.205, DO CC/2002) – DESACOLHIMENTO – ARRENDAMENTO AGRÍCOLA QUE EQUIVALE À LOCAÇÃO DE “PRÉDIO RÚSTICO” - ART.4o, INCISO I, DA LEI N. 4.504/64 – PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As ações que envolvem cobrança de valores/frutos de arrendamento agrícola de imóvel rural equiparam-se à locação de prédios rústicos, na forma do inciso I do art.4o da Lei n. 4.504/64, sujeitando-se, assim, ao prazo prescricional trienal de que trata o inciso I do §3o do art.206 do CC/2002.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO DOM BOSCO COELHO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1000859-31.2023.8.11.0092 ajuizada em face de
MÁRCIA REGINA FRANÇA CREMM
e
WILSON CREMM
,
a qual reconheceu a prescrição trienal da pretensão recursal, na forma do inciso I do §3o do art.206 do CC/202 e, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Suscita o recorrente a possibilidade de o próprio juízo singular se retratar da sentença na forma dos §§1o, 3o e 4o do art.322 do CPC/15.

Sustenta ainda que a sentença está a merecer reforma tendo em vista que ao proclamar a prescrição da pretensão autoral relativa aos créditos decorrentes do arrendamento rural havido entre as partes, o fez como se a causa se tratasse de uma execução débito resultantes da locação de imóveis, fundamentando sua conclusão, em claro ativismo judicial, no art. 206, §3o, inciso I, do CC/2002.

Registra que, embora tivesse de início recebido a ação de cobrança (rito ordinário) como execução, o juízo singular corrigiu de ofício tal equívoco. No entanto, mesmo depois de afastado o rito executivo, reconheceu a prescrição como se o feito fosse uma execução alugueres, na forma do inciso VIII do art.784 do CPC/15, sujeita ao prazo trienal.

Aduz que embora o prazo prescricional dos títulos de crédito seja fatal para fins executivos, a prescrição do direito está sujeita ao momento que o credor tem certeza da inadimplência (teoria da
actio
nata
), que, no caso concreto, somente ocorreu com a resposta à notificação extrajudicial pelos apelados.

Defende, diante disso, a necessidade de se diferenciar o prazo prescricional para a execução, do lapso para a cobrança do crédito contratual pelo rito ordinário.

Argumenta que, além disso, o prazo aplicável ao caso concreto, seria o decenal de que trata o art.205 do CC/2002, até porque a lei substantiva não prevê lapso menor especificamente para a cobrança do crédito decorrente de arrendamento rural.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para o afastamento da prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito originário nos seus ulteriores termos.

Contrarrazões no ID. n. 248428189, pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, OAB/MT 2030-O e BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI, OAB/PR 84253

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 14/07/2015 as partes firmaram o
Contrato de Arrendamento Agrícola
de ID. n. 248427679, através do qual o arrendador apelante cedeu aos arrendatários apelados, para fins de plantio de soja, uma área de 199,00 hectares, denominada
Fazenda Estância Toca do Coelho
, no período compreendido entre
15/07/2015

a

30/09/2018
, a uma renda de 15 (quinze) sacas de 60Kg de soja por hectare, a cada ano.

Segundo a narrativa autoral, os arrendatários apelados teriam abandonado área arrendada após a safra de verão de 2018, não manifestando o desejo de desistência/nova proposta do presente arrendamento, nos termos do § 1o do art. 22 do Decreto 59.566/66 (Estatuto da Terra)

Ao argumento de que os arrendatários não honram as rendas relativas às
safras 2016/17
(789,76318 sacas) e
2017/18
(1.254 sacas), que, somadas, correspondiam ao total de 2.043,76318 sacas de soja de 60 Kg, o arrendador providenciou a notificação de tais arrendatários acerca do descumprimento, bem como para que depositassem, no prazo de 30 (trinta) as aludidas rendas em soja ou o respectivo valor em espécie com cotação da data do vencimento da obrigação 30/04/2018 e 30/04/2019 em favor do notificante.

De acordo com a inicial, da referida notificação, os requeridos tiveram ciência inequívoca em 18/08/2023, conforme trocas de mensagens via
Whatssap
e Correios – tendo os arrendatários providenciado a Contranotificação Extrajudicial do autor, recebida em 18/09/2023.

Ainda nos termos da exordial, diante da insistência dos arrendatários no não pagamento da renda pendente, o arrendador apelante ajuizou a presente ação de cobrança, pugnando pela condenação do requerido ao pagamento da importância de R$255.470,40, devidamente atualizados (juros e correção monetária), de acordo com o débito de 2.043,76318 sacas de soja de 60 Kg no período compreendido.

Consta que, de início, o juízo singular recebeu a ação de cobrança como execução (ID. n. 248427691), tendo, porém, revogado de ofício essa primeira decisão através do decisum de ID. n. 248427699.

Em sede de contestação, além de negar peremptoriamente que as rendas das safras 2016/17 e 2017/18 tivessem vencimento em 30/04/2018 e 30/04/2019 respectivamente, a parte requerida suscitou a prescrição trienal da pretensão inicial.

Após a apresentação da impugnação à contestação, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, advindo, na sequência, a sentença em que se reconheceu a prescrição, com fundamento no inciso I do §3o do art.206 do CPC/15.

Pois bem.

Com efeito, não há como considerar que o prazo para a cobrança da renda do pacto de arrendamento rural ou agrícola seja de três anos, nos termos do art.206, §3o, inciso I, do CC/2002, porquanto este dispositivo tem aplicação restrita à renda de
aluguéis
de prédios urbanos ou rústicos.

Com efeito, assim prescreve o inciso I do §3o do art.206 do CC/2002:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§3o Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a
aluguéis de prédios
urbanos ou
rústicos
;”

Nesse particular, é importante frisar que quando do advento do CC/2002, já vigia no ordenamento jurídico brasileiro o Decreto n. 59.566/66 – que regulamentou, com a devida especificidade, o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) – segundo o qual o
“contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle
ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial
, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”
passou a se chamar “
Arrendamento Rural
” e não “
Locação de prédio rústico
”.

Logo, quisesse o legislador civilista atribuir o prazo prescricional de três anos para a cobrança da renda de arrendamento rural de
terras,
o teria feito expressamente, o que não ocorreu.

A norma invocada pela sentença fala em prazo para a cobrança de
aluguéis
de prédio urbano ou rústico.

Ainda que se queira tratar forçadamente o
aluguel de prédio rústico
como
arrendamento
, e vice-versa, certo é que há uma diferenciação conceitual entre um e outro instituto, haja vista que enquanto este último (arrendamento) se sujeita aos requisitos e às limitações previstas no Decreto n. 59.566/66 – como, por exemplo, o prazo mínimo de 3 (três) anos –, aquele outro (locação de prédio rústico) não sofre nenhuma limitação, de qualquer natureza, tratando-se de contrato atípico.

Aliás, para que seja considerado arrendamento rural, o pacto deve ter por finalidade o desenvolvimento de
“atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial
, extrativa ou mista”
. Ou seja, o arrendamento enceta necessariamente um objetivo de obtenção de lucro, através da exploração de atividades do setor primário.

Já a locação do prédio rústico não demanda essa finalidade de obtenção de lucro financeiro, podendo se dar, por exemplo, apenas para lazer, e por curtas temporadas.

Nesse particular, importante frisar que a Corte especial do STJ já firmou orientação segundo a qual
“a prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica,
constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos
,
não podendo assim comportar interpretação ampliativa
das balizas fixadas pelo legislador.”
(
EREsp
n. 1.281.594/SP, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019.)

Nesse sentido, de se concluir que as rendas ajustadas em contrato de arrendamento agrícola constituem dívidas líquidas constantes de contrato particular, de maneira que sua cobrança, através de ação de conhecimento pelo rito ordinário, se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos exatos termos do inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, que assim estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o.
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. 1. Controvérsia: Recurso especial da demandada impugnando o acórdão proferido na apelação cível interposta pelo demandante, que reformou a sentença proferida em ação de cobrança em que o juízo de primeiro grau reconhecera a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento na teoria da "
actio
nata". 2. Ausência de preparo: Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte que não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado, sofre a pena da deserção. Na hipótese dos autos, verificada a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mas tendo sido providenciado o seu pagamento em dobro, não incide o Enunciado n.o 187, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Termo inicial da prescrição: Segundo a teoria da "
actio
nata", conforme destacado pelo juízo de primeiro grau e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança do credor nasce com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. 4. Prazo de prescrição:
Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO .
(REsp n. 1.919.523/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 23/6/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –ALEGADA RENOVAÇÃO DO CONTRATO NO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O início da contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC, para a propositura da ação monitória,
cujo o
respectivo título extrajudicial refere-se à uma nota de crédito rural, é da data do vencimento da obrigação.
(TJMS. Apelação Cível n. 0803539-72.2021.8.12.
0008, Corumbá
, 1
a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 05/06/2024, p: 07/06/2024)

Assim, não há se falar em aplicabilidade do prazo prescricional decenal de que trata o art.205 do CC/2002.

E na hipótese dos autos, considerando que o contrato havido entre as partes não fixa as datas de vencimento de cada renda anual especificamente, enquanto durou a vigência do contrato não se poderia considerar em mora os arrendatários, ora apelantes.

Consequentemente, de se concluir que o prazo quinquenal para a cobrança de tais rendas somente fora deflagrado na data imediatamente seguinte ao último dia de vigência do pacto (
30/09/2018
), ou seja, em 01/10/2018.

Desta feita, o direito à cobrança de tais
rendas na via judicial somente poderia
ser considerado tempestivo se manejada até 30/09/2023.

No entanto, a demanda em questão somente foi ajuizada em 27/10/2023, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal.

E nesse particular, conquanto o arrendador tenha providenciado a notificação extrajudicial dos arrendatários apelados, cujo recebimento foi acusado pela patrona dos apelados via
WhatsApp
em 31/08/2023, certo é que, na linha da jurisprudência do STJ,
“o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC,
pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor
”
. (
AgInt
no REsp n. 1.826.395/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021,
DJe
de 26/5/2021.) Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança 2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional “qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. 3. Segundo a doutrina,
“é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que
não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição
”
[...] (REsp n. 1.677.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018,
DJe
de 8/2/2018.)

Ainda nesse sentido, vide a jurisprudência desta Corte estadual:

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALUGUÉIS – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 206, §3o, I, DO CC – PRAZO TRIENAL CONTADO DA DATA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A notificação extrajudicial não é ato hábil a interromper o prazo prescricional porque não faz parte dos documentos listados no art. 202, II e III, do Código Civil. (N.U - Quarta Câmara de Direito Privado, 1006728-36.2020.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 23/11/2022,
publ
. no DJE 29/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O MESMO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO [...] O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não tem o condão de interromper a prescrição, pois não implica o reconhecimento pelo devedor do direito do credor. O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1008381-95.2017.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/01/2022,
publ
. no DJE 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5o, INCISO I, DO CC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 202, INCISOS V E VI, DO CC – VALOR DOS HONORÁRIOS REDUZIDO – 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo o reconhecimento do inadimplemento e qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora, a notificação extrajudicial não detém o condão de interromper o prazo prescricional (art. 202, incisos V e VI, do CC)
. O prazo prescricional para a execução de débito oriundo de instrumento particular de confissão de dívida, é de 05 (cinco) anos (Art. 206, §5o, I, do CC). Transcorrido esse prazo, do vencimento do débito até o ajuizamento da ação, é de se reconhecer a prescrição da própria pretensão. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios não é razoável e proporcional, deve ser minorada. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0031370-08.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/09/2019,
publ
. no DJE 18/09/2019)

E, na hipótese dos autos, apesar de terem sido incontroversamente notificados dentro do prazo de cinco anos desde o encerramento do contrato, ao invés de reconhecerem o débito sob cobrança, ou mesmo terem se mantido silente a respeito do tema, os arrendatários requeridos foram além, tendo providenciado a
contra-notificação
do arrendador autor para negar peremptoriamente a dívida.

Nesse sentido, irrepreensível a sentença no ponto em que reconhece que a notificação extrajudicial dos arrendatários apelados não interrompeu o prazo prescricional quinquenal que se ultimou em 01/10/2023, quase um mês antes do ajuizamento da presente demanda.

Desta maneira, ainda que divirja do juízo de origem quanto ao prazo prescricional aplicável à causa, o reconhecimento da prescrição quinquenal é inevitável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro para 11% por cento do valor da causa os honorários advocatícios a serem suportados pela parte autora, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a
VOGAL -
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 02 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a
VOGAL -
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Eminentes pares, o pedido de vista se justificou, diante da diferença entre a interpretação dos prazos prescricionais.

A douta Relatora, em seu voto, diverge da sentença de primeiro grau ao aplicar o prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC, em vez do trienal do art. 206, §3o, I, do mesmo código.

Por sua vez, o recorrente entende que o prazo aplicável seria o decenal, de que trata o art. 205 do CC.

Como bem mencionado no judicioso voto proferido pela eminente Relatora, a dívida objeto da presente ação é oriunda de contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes.

Todavia, peço vênia para discordar apenas quanto ao prazo prescricional.

Sabe-se que esse tipo de contrato está sujeito às disposições da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra). No entanto, o Estatuto da Terra não dispõe explicitamente sobre o prazo prescricional para cobrança de arrendamento rural, lacuna que acaba sendo preenchida pelo Código Civil.

Diante dessa omissão na legislação específica, o prazo prescricional para a cobrança de valores referentes ao arrendamento rural é o estabelecido pelo Código Civil, que, em seu artigo 206, § 3o, inciso I, prevê o prazo de três anos para a pretensão relativa a aluguéis de prédios
rústicos
ou urbanos.

Sobre esse fundamento, o art. 4o do Estatuto da Terra conceitua o que vem a ser imóvel rústico, confira-se:

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I -
"Imóvel Rural", o
prédio rústico
, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou
agro-industrial
, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

A eminente doutrinadora Maria Helena Diniz, em sua obra, Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 670 define: “
é àquele imóvel rural destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou mista, estando ou não situado em zona rural”.

Ao analisar as disposições do Código Civil que regulamentam a prescrição, constata-se a existência de prazo específico para a cobrança de aluguel em contratos rurais.

Portanto, aplica-se a regra prescricional prevista para cobrança de aluguéis de prédios
rústicos
, conforme o art. 206, § 3o, I do Código Civil.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL. ALUGUÉIS DE PRÉDIO
RÚSTICO .
ATIVIDADE AGRÍCOLA. PLANTAÇÃO DE SOJA. DECISÃO SANEADORA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. EFEITOS CESSAM COM A CAUSA E NÃO COM
AVERBAÇÃO .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em três anos, nos termos do
art
. 206, § 3o, I do CC.

2. A extinção do usufruto, seja em razão da morte, ou renúncia, importa apenas na consolidação da plena propriedade nas mãos do nu-proprietário.

3 As
partes cientes da ocorrência da extinção do usufruto, com a morte do usufrutuário, os efeitos cessam com a causa e não com a averbação no cartório competente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 53231178220248090036, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024). (Grifei)

ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO E INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO RÉU, ARRENDATÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que nas ações que envolvem cobrança de aluguéis relativos a arrendamento de imóvel rural há a equiparação à locação de prédios rústicos, impõe-se o reconhecimento de que esta ação, fundada em negócio jurídico entabulado entre as partes e que teria perdurado até agosto de 2014, foi ajuizada após o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

Assim, mantém-se integralmente a sentença de improcedência, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013738120248260269 Itapetininga, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/09/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL (PRESCRIÇÃO E VALIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO) – PRELIMINAR VENTILADA NO APELO (RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM LUGAR DA TRIENAL) – NÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADSTRITOS À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (ARTIGOS 6o E 40, DO DECRETO-LEI N.o 3.365/1941, E ART. 167, I,"6", DA LEI N .o 6.015/73)– MÉRITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA ATÉ A DATA EXPRESSA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL (TESE NÃO VENTILADA PEÇA DE DEFESA) – NÃO CONHECIMENTO – MÁ VALORAÇÃO DA PROVA (SUBSTRATO QUE COINCIDE COM O PEDIDO DE CARACTERIZAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINSTRATIVA) – TESE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Em se tratando de contrato de arrendamento de terras rurais, aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil
, que incidirá a partir da data de vencimento de cada prestação, visto que a natureza do negócio é de trato sucessivo, ou seja, renova-se periodicamente.

(...) (TJ-MS - Apelação Cível: 0800642-84.2016.8 .12.0028 Bonito, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/02/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024). (Grifei)

No mesmo sentido, esta e. Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE
ARRENDAMENTO RURAL
C/C DESPEJO E COBRANÇA – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESCISÃO DO CONTRATO E DESPEJO DO ARRENDATÁRIO – ADEQUAÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DOS ALUGUERES VENCIDOS
– PARCIAL ACOLHIMENTO –
PRAZO TRIENAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de competência relativa, vigora o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual a declaração de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo pela parte, não demonstrado no caso.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial quando esta é desnecessária para a resolução de lide.

Comprovado que o Apelante ocupa o bem na condição de arrendatário, e, posteriormente, passou a ocupar o bem de forma indevida e precária ao se recusar a deixar a área após findo o contrato, escorreita as determinações de rescisão contratual e despejo contidas na sentença.

A cobrança dos alugueres vencidos se sujeita ao prazo prescricional trienal, de forma que a pretensão de exigência dos valores vencidos no triênio anterior ao ajuizamento da ação se encontra abarcada pela prescrição.

(N.U 1008571-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023). (Grifei)

Com essas considerações, novamente, reiterando todas as vênias,
divirjo tão somente do prazo prescricional
, mas
acompanho a conclusão dada pela Relatora no sentido de negar o provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1a Vogal – Dra. Tatiane Colombo.